Tribunal: TJES
Processo: 5007093-18.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007093-18.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007093-18.2024.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
BANCO BMG SA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS - DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. CONTROLE JUDICIAL DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. REDUÇÃO MANTIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ÍNDICES APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos embargos à execução fiscal promovida para cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal ao Banco BMG S.A. (CDA no valor originário de R$ 57.272,39), reconheceu a validade da autuação, mas reduziu a penalidade para R$ 12.000,00, atualizável pelo IPCA-E a partir da sentença e juros da poupança a partir da mora, além de fixar sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se é possível ao Poder Judiciário revisar o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON;

(ii) estabelecer se o valor reduzido para R$ 12.000,00 é adequado à natureza da infração e à capacidade econômica do infrator;

(iii) determinar os índices de correção monetária e juros incidentes após a redução judicial da penalidade;

(iv) verificar a correção da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário controla a razoabilidade e proporcionalidade das sanções administrativas quando o ato sancionador, embora formalmente legal, revela-se materialmente excessivo, sem incursionar no mérito administrativo, à luz do princípio da juridicidade.

4. A multa originária (R$ 57.272,39), aplicada por ausência injustificada à audiência de conciliação, mostra-se desproporcional diante da natureza instrumental da infração e da inexistência de demonstração de dano coletivo relevante, justificando-se sua redução.

5. O valor de R$ 12.000,00 fixado em sentença observa adequadamente os fins pedagógico e inibitório da sanção, sem gerar enriquecimento indevido à Administração, estando em consonância com precedentes em casos análogos.

6. A redução judicial da multa torna insubsistente a CDA, passando o decisum a constituir o novo título executivo, razão pela qual a atualização monetária deve seguir a sistemática aplicável às condenações contra a Fazenda Pública (IPCA-E a partir da sentença e juros da poupança desde a mora), por força da isonomia.

7. A redução da multa em aproximadamente 80% configura sucumbência recíproca, afastando a tese de decaimento mínimo do Município, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

8. O Município permanece isento de custas processuais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80, devendo apenas ressarcir eventuais despesas adiantadas pela parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa quando configurada desproporcionalidade ou irrazoabilidade, sem violar a separação dos poderes.

A redução judicial da multa insubsiste a CDA e faz incidir, sobre o novo valor arbitrado, os índices de atualização aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública (IPCA-E e juros da poupança).

A diminuição substancial da penalidade caracteriza sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; Lei nº 6.830/80, art. 39; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0001223-24.2017.8.08.0024, j. 22.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0017967-66.2015.8.08.0347, j. 24.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0015555-59.2018.8.08.0024, j. 09.08.2023; TJES, EDcl nos EDcl na Apelação Cível nº 5002887-05.2017.8.08.0024, j. 04.11.2022; STJ, AgInt no REsp 1.746.210/PR, j. 27.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007093-18.2024.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
BANCO BMG SA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS - DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de apelação.

Segundo se depreende dos autos, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA ajuizou execução fiscal visando a cobrança de Certidão de Dívida Ativa (CDA) oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal ao BANCO BMG S.A., no valor histórico de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos). A penalidade decorreu de processo administrativo instaurado a partir de reclamação de consumidor, no qual restou configurada infração por desobediência, ante o não comparecimento injustificado da instituição financeira à audiência de conciliação designada pelo órgão consumerista.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para manter a higidez da autuação, mas reduzir o valor da multa para R$ 12.000,00 (doze mil reais), adequando-a aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Determinou, ainda, a atualização do valor reduzido pelo IPCA-E (a partir da sentença) e juros da poupança (a partir da mora), com sucumbência recíproca.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir: (i) a possibilidade de o Poder Judiciário rever o
quantum
da multa administrativa aplicada pelo PROCON; (ii) a adequação do valor reduzido (R$ 12.000,00) face à capacidade econômica do infrator; (iii) os índices de correção monetária e juros aplicáveis à nova condenação; e (iv) a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

No que tange ao mérito administrativo e à possibilidade de revisão do valor da sanção, a sentença não merece reparos.

Com efeito, impende ressaltar ser plenamente possível o controle, pelo Poder Judiciário, de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCON ESTADUAL – MULTA ADMINISTRATIVA – IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM – INEXISTÊNCIA DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os Estados e Municípios possuem poder de polícia para averiguar o regular cumprimento da legislação consumerista, podendo aplicar multa para o caso de descumprimento. No exercício dessa atividade, devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixando multas não tão baixas que deixem de reprimir a prática das violações, mas não tão altas que exprimam um desvio de finalidade, com enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública Municipal; [...] 4. Não procede a alegação de que a redução do valor da multa implicaria indevida incursão no mérito administrativo. Isso porque, mais modernamente, o princípio da legalidade administrativa teve seu conteúdo expandido para abarcar não apenas regras, mas também princípios, devendo eles igualmente serem observados quando da atuação da Administração, tanto é que se passou a falar em princípio da juridicidade. Dessa maneira, quando o Poder Judiciário examina se a Administração Pública agiu de modo razoável e proporcional, não incursiona no mérito administrativo, tão somente verifica se foram atendidos aqueles princípios, em puro exame de legalidade ou, mais modernamente, de juridicidade; 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 0001223-24.2017.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/03/2024).

No caso, observa-se que a infração sancionada consistiu na desobediência por ausência à audiência de conciliação no PROCON. Embora a conduta seja reprovável e passível de punição, o valor original de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) revela-se excessivo quando comparado à natureza da infração instrumental e à ausência de demonstração, na execução, de dano coletivo de grande monta.

Portanto, como o ato administrativo que fixou a multa combatida baseou-se em critérios que, embora legais, resultaram em montante excessivo diante da realidade fática, acertada a conclusão do juízo de origem na redução proporcional. Assim, subsistindo como ilícita a conduta da fornecedora, não se verifica como arbitrária a adoção da proporcionalidade na referida redução.

Neste contexto, entende-se que a sentença deve ser mantida quanto à redução da multa para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais), por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao contrário da tese do Município Apelante, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a dosimetria da multa, ainda que prevista em Decreto, pode ser revista pelo Judiciário quando, no caso concreto, configurar ofensa aos referidos princípios. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DOSIMETRIA QUE NÃO OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA QUE REDUZ A PENALIDADE. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Quanto a dosimetria, embora a princípio encontre consonância com o disposto na norma local, vê-se que o valor da penalidade estipulada não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. O magistrado da instância primeva já havia reconhecido a exorbitância da penalidade face aos referidos princípios, tendo, por ocasião da sentença, reduzido a sanção [...], que não comporta modificação. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, 0017967-66.2015.8.08.0347, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/04/2024).

Assim, registra-se que, mesmo sendo a apelada uma empresa de grande porte, o valor originário da multa mostrava-se excessivo, tal qual reconhecido em sentença.

Ademais, o
quantum
estabelecido em primeiro grau atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que a multa aplicada no caso tem caráter inibitório e pedagógico, coibindo a reiteração da conduta sem gerar enriquecimento indevido à Administração.

Neste tocante, o valor fixado em sentença (R$ 12.000,00) se adequa ao patamar em que normalmente esta E. Corte tem fixado tais multas em situações análogas de não comparecimento à audiência ou infrações de menor gravidade individual:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. [...] 4. Segundo os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade da empresa, sendo que a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado. [...] (Data: 09/Aug/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0015555-59.2018.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES).

Portanto, o recurso não merece acolhimento neste tocante.

Igualmente não prospera a irresignação quanto aos juros e a correção monetária, devendo ser afastada a pretensão recursal de sua incidência na forma da Lei Municipal nº 4.452/97 e da LEF, desde a origem da dívida, e não da sentença.

Isso porque, uma vez reduzido judicialmente o valor da multa, os consectários legais devem seguir a mesma sistemática aplicável às condenações contra a Fazenda Pública, em observância ao princípio da isonomia. Tal posicionamento se justifica porque, ao realizar o juízo de proporcionalidade e razoabilidade, o Poder Judiciário torna insubsistente a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasava a execução, passando o acórdão (ou a sentença mantida) a constituir o novo título executivo.

Tal entendimento, aliás, encontra amparo neste E. Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – INEXISTENTE – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Ainda que não tenha sido expresso, extrai-se da fundamentação do acórdão objurgado que foram aplicados os mesmos índices aplicáveis à Fazenda Pública não pela literalidade do que foi decidido no Tema 810/STF, mas considerando a natureza administrativa da multa fixada pelo Procon que foi reduzida em sede de apelação cível e por observância ao critério da isonomia, já que o valor efetivamente devido foi descortinado após decisão judicial. Precedentes TJES e TJPR. 3. Não há violação à cláusula de plenário do artigo 97 da CF porque os dispositivos legais invocados pela municipalidade pressupõem a inscrição do débito em dívida ativa, sendo que no caso concreto, este órgão colegiado, ao realizar o juízo de proporcionalidade e razoabilidade no valor aplicado e reduzir a multa administrativa, por consequência, tornou insubsistente a CDA nº 3193/2016, passando, o acórdão embargado, a ocupar o lugar de título executivo. [...] (Data: 04/Nov/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5002887-05.2017.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY).

Desse modo, correta a sentença ao fixar a atualização monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento judicial e juros segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Prosseguindo, relativamente à sucumbência, também não assiste razão ao recorrente.

Isso porque o acolhimento parcial do pedido na sentença, que culminou na redução substancial da multa, atrai a hipótese de sucumbência recíproca, não havendo que se falar em decaimento mínimo por parte do Município, que viu a sanção por si imposta ser reduzida em aproximadamente 80% (oitenta por cento) do seu valor original.

Neste sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] 2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedentes. 3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.746.210/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 30/5/2019.)

Por fim, quanto às custas processuais, agiu com acerto o magistrado a quo ao isentar o Município do pagamento, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80, mantendo, contudo, a obrigação de ressarcir as despesas adiantadas pela parte vencedora, caso existentes.

Nesse contexto, entendo pela manutenção da sentença impugnada, na medida em que realizou o adequado sopesamento entre a legalidade do ato administrativo e os postulados constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença fustigada.

Em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município Apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo apelado, a serem somados ao percentual fixado na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.